Tribunal: TJMT
Processo: 1078717-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078717-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA - CPF: 017.160.141-66 (RECORRENTE), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
–

GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO

–
VALOR PAGO SOBRE O VENCIMENTO BASE
–
RETROATIVOS DEVIDOS
– SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação de
cobrança
, na qual, a autora alega que
servidora pública municipal, ocupando o cargo de zeladora
, efetiva em regime estatutário, razão pela qual, faz jus ao recebimento
da Gratificação do programa
pro funcionário
, sendo que o valor da gratificação deve ser sobre o vencimento base do cargo que ocupa, e não sobre o
salário mínimo
.

Restou evidente que a autora
já recebe a gratificação, porém somente a partir de 2023 que passou a receber sobre
o vencimento base do cargo que ocupa
, e ante disso recebia sobre o
salário mínimo
.

Assim,
faz jus ao recebimento
da gratificação, com o pagamento da diferença entre a base do
salário mínimo
ao
vencimento base do cargo que ocupa
.

Sentença
reformada
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
improcedente o pedido inicial.

O Município recorrido
nas contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A sentença
comporta reforma.

A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que a autora
já recebe a gratificação, porém até o ano de 2023, recebia em valor a menor, pois era utilizado o
salario
mínimo como sabe de cálculo, quando o corret
o
é sobre
o vencimento base do cargo que ocupa
.

Ocorre que o
estatuto que rege
os servidores públicos municipais de Comodoro/MT, no artigo 55, IX, estabelece que a gratificação de
incentivo ao servidor detentor do curso
pro funcionário

será
de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento base do cargo no qual foi investido
.

Nesse sentido, a referida gratificação prevista no Estatuto do Servidor
, é clara ao aplicar que a base de
calculo
será o vencimento do cargo ao qual o servidor está investido.

Assim, entendo que a sentença recorrida
não
foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser
reformada
.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso
interposto por Joana Moreira de Faria
, posto que tempestivo e,
no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de reconhecer o direito da Autora à gratificação de cursos, no percentual de
25%
do seu salário base, com a consequente
recebimento dos retroativos, respeitado o prazo quinquenal, tendo o direito a receber a diferença não paga, a qual deverá ser
acrescid
a
de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025